Tribunal: TCU
Processo: 023.507/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7327/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.507/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Felipe Pinheiro (XXX.742.004-XX); Bruno Correia Cardoso (XXX.660.825-XX); Denise de Paula Silva (XXX.619.333-XX); Henrique Costa Brunetti (XXX.793.199-XX); Hermes Antonio Almeida Pugliese Junior (XXX.481.569-XX); Jefferson Ricardo da Silva (XXX.199.814-XX); Kelliane Lopes Cavalcante de Araujo (XXX.792.813-XX); Marcos Antonio Teixeira e Silva (XXX.181.500-XX); Roberto Arruda Nogueira Lima (XXX.566.321-XX); Sergio Antonio Onofre Marinho Junior (XXX.052.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.